Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas E resistÊncia. identidade física do juiz. AUSÊNCIA DE NULIDADE. autoria e materialIdADE comprovadas. depoimento dE policiais. valor probatório. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de caráter absoluto, podendo ser excepcionado, e a nulidade em razão de sua inobservância somente deve ser decretada se comprovado efetivo prejuízo para a parte, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

2. Não há que se falar em resistência passiva quando o contexto fático-probatório demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada do réu em não cumprir ordem legal de funcionário público competente para tanto, reagindo com violência à prisão após a ordem policial.

3. O depoimento do policial responsável pelo flagrante tem valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

4. A utilização da reincidência para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, não configura bis in idem.
5. Recurso conhecido e desprovido.